Tribunal: TJMT
Processo: 1010255-22.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010255-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), IVANOR ANTONIO KAYSER - CPF: 461.249.180-72 (ADVOGADO), IRENO ALVES PEREIRA - CPF: 396.336.911-68 (AGRAVANTE), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 893.521.301-20 (AGRAVANTE), BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.094.915/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO MONITÓRIA. INVIABILIDADE. OBJETOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 55 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil dispõe que se reputam conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (art. 55, caput).

2. Não resta configurada a conexão entre as ações monitórias quando estas são fundadas em notas promissórias distintas e possuem pedidos diversos, ainda que as partes sejam as mesmas.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Ireno Alves Pereira e Vera Lucia da Silva,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da ação monitória nº 1001046-41.2018.8.11.0051, proposta por
Biocamp Industria, Comércio, Importação e Exportação LTDA
que indeferiu o pedido de conexão de processos.

Os agravantes esclarecem que a empresa agravada “
com intuito de ludibriar os Agravantes, bem como o Poder Judiciário, propôs 02 (duas) ações monitórias sendo uma sob nº 1001046-41.2018.811.0051, que tramita na 1ª Vara Cível e a outra sob nº 1001047-26.2018.811.0051, que tramita na 2ª. Vara Cível, ambas na Comarca de Campo Verde-MT, ambas têm o mesmo
fundamento e pedido
, qual seja, a CPR nº 001/2015.

” (Id. 42203999, p. 4).

Sustentam que “Ao analisar a CPR 01/2015, temos que os Emitentes da CPR 01/2015 são Manoel Messias da Silva e sua esposa Idalice Rodrigues Nunes, demandados nos autos da ação sob nº 1001047-26.2018.811.0051 (2ª Vara), prosseguindo temos que os Anuentes da CPR 01/2015 são Irene Alves Pereira e sua esposa Vera Lúcia da Silva, já estes são demandados nos autos da ação sob nº 1001046-41.2018.811.0051(1ª Vara), todavia ambas ações tem como fundamento a CPR 01/2015, consequentemente executando os valores da CPR em duplicidade, para constatar a veracidade dessa informação basta verificar o parágrafo segundo de ambos os termos de confissão de dívida, elaborado unilateralmente pela Agravada, e juntado nos autos. ” (Id. 42203999, p. 4).

Defendem que as ações são conexas nos termos do artigo 55 do CPC, porquanto possuem a mesma causa de pedir.

Requerem seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso. No mérito pugnam para que seja determinada a conexão das ações.

Outrossim, pedem a concessão do benefício da justiça gratuita.

Liminar inferida (Id. 42554453).

Intimados para trazer documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira, os agravantes se manifestaram nos autos (Id. 43635975).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 45992951).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No tocante ao pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita, tenho que os documentos colacionados pelos agravantes comprovam a situação momentânea de hipossuficiência financeira, motivo pelo qual
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita;
todavia, registro que o deferimento é tão somente para este recurso.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

O magistrado de primeira instância ao rejeitar o pedido de conexão assim fundamentou:

“[...] Como se nota da inicial dos embargos, de um único título (CPR 001/2015),
celebraram-se dois instrumentos de confissão de dívida, cada um deles reforçado por notas promissórias
. Assim, além dos Embargantes, os terceiros Manoel Messias da Silva e Idalice Rodrigues Nunes, também celebraram semelhante confissão de dívida,
emitindo notas promissórias correspondentes às obrigações confessadas
.

A análise da defesa dos Embargantes, nestes autos, e a dos terceiros, na Monitória 1001047-26.2018.811.0051, em trâmite na 2ª Vara desta Comarca, mostra diferenças consideráveis entre as causas.
Nesta monitória, questionou-se, em especial, a idoneidade da obrigação, porque o título de onde provieram indicaria, como devedor, apenas os terceiros Manoel e Idalice. Entretanto, nos outros autos, a alegação é diversa, tendente a questionar, em especial, a validade da composição que as partes celebraram na oportunidade
.

Assim, essa diferença considerável entre as razões de defesa apresentadas nestes embargos e nos da outra monitória revela a possibilidade de serem proferidas decisões diversas, sem que assim sejam contraditórias entre si. Não é impossível, por exemplo, que, na monitória em trâmite na 2ª Vara, seja reconhecida a validade da obrigação assumida pelos terceiros, ao passo que, nesta, não se reconheça a adequação da assunção da dívida pelos Embargantes. [...] ” (Id.
30153497 dos autos nº
1001046-41.2018.8.11.0051, destaquei)

Como é cediço, nos termos do artigo 55 do CPC: “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

No caso dos autos, não há identidade entre as causas de pedir, pois as ações monitórias são fundadas em notas promissórias distintas.

E, os pedidos são diversos, uma vez que na ação monitória de origem
,
questiona-se idoneidade da obrigação, porque o título de onde provieram indicaria, como devedor, apenas os terceiros Manoel e Idalice. Todavia, na ação monitória de nº 1001047-26.2018.811.0051, o questionamento se refere a validade da composição que as partes celebraram na oportunidade.

Destarte, verifica-se que as ações monitórias são aparelhadas por notas promissórias distintas correspondentes as obrigações de cada parte, e que o pedido também é diverso, o que afasta a tese de conexão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem custas, face o deferimento do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020